Tribunal: TJMT
Processo: 0009743-79.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009743-79.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANA MATOS PEDRO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO MAJORADO – ART. 33, § 4o, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1.

ABSOLVIÇÃO
IN DUBIO PRO REO

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANDO A AUTORIA DELITIVA – 2. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE DOS ADOLESCENTES – IDADES REGISTRADAS NOS TERMOS DE QUALIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – FÉ PÚBLICA DOCUMENTAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –

3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
depoimento judicial dos policiais que apreenderam a droga, aliado às alegações, deduzidas na fase policial, por adolescentes usuários apontando a apelante como traficante, são provas suficientes para
manter sua condenação por Tráfico de Drogas, nos termos da sentença;

2.
Para fins aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/06, a comprovação das menoridades dos adolescentes usuários, não se restringe à certidão de nascimento ou à carteira de identidade dos inimputáveis, podendo ser realizada por outros documentos oficiais, dotados de fé pública e não contestados durante a instrução criminal, tais como, o Boletim de Ocorrência e/ou o Termo de Qualificação firmado perante as autoridades policial e/ou judicial.

3. O atendimento, pela apelante, dos
requisitos previstos no art. 44, do CP, impõe a substituição de sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Adriana Matos Pedro
interpôs a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal, contra sentença sob Id. 58047561, pela qual foi condenada ao cumprimento, em regime
aberto
, a
1 ano, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
193 dias-multa
com unidade fixada em
1/30 do salário mínimo
vigente à época do crime, pela autoria de
Tráfico Privilegiado Majorado
(art. 33, § 4o c/c art. 40,VI da Lei 11.343/06).

Inconformada, ela pleiteia, primeiramente, a
absolvição
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, buscando, caso seja vencida nesta tese, o
afastamento da majorante
prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas e a
substituição
da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos
nos termos do art. 44 do CP (Id. 58047564).

Contrarrazões pugnando o
parcial provimento
do apelo com a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 58047565);
igualmente
a Procuradoria em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 61833095):

SUMÁRIO:
Recurso de Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas constantes nos autos demonstram indene de dúvidas a autoria do delito –
2)
Pretendida a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40,VI, da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – A comprovação da menoridade do adolescente não se restringe a certidão de nascimento, podendo ser provada por outros documentos dotados de fé pública –
3)
Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Apelante preenche os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal –
Pelo
provimento parcial
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021